Tribunal: STF
Processo: MS 26264
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-21
Data de publicação: 2007-05-21

Ementa:
LEGITIMAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO-FUNÇÃO. A preservação
   de prerrogativa, do chamado direito-função, direciona ao
   reconhecimento da legitimidade, para a impetração, daqueles que
   devam atuar - precedentes: Mandado de Segurança nº 21.239-0/DF e
   Ação Originária nº 232-0/PE, ambos relatados pelo ministro
   Sepúlveda Pertence, com acórdãos publicados, respectivamente, no
   Diário da Justiça de 23 de abril de 1993 e 20 de abril de
   2001.
        MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO CONSELHO NACIONAL DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. A presidência
   do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Procurador-Geral
   da República implica a habilitação deste para prestar informações
   em nome do Conselho.
        PROMOÇÕES - MERECIMENTO - MINISTÉRIO
   PÚBLICO DA UNIÃO - DISCIPLINA. Cumpre ao Conselho Superior do
   Ministério Público Federal a disciplina das promoções de membros
   do Ministério Público da União, observadas a Constituição Federal
   e a Lei Complementar nº 75/93.
        PROMOÇÃO - MERECIMENTO -
   MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - LISTA TRÍPLICE - CONFECÇÃO -
   EMPATE. Surge harmônica com o arcabouço normativo e com a
   razoabilidade regra editada pelo Conselho Superior do Ministério
   Público Federal prevendo que, persistindo o empate no terceiro
   escrutínio, a lista tríplice será integrada pelo membro mais
   antigo envolvido no impasse, não sendo aplicável a norma do
   artigo 56, § 1º, da Lei Complementar nº 75/93.
        PROMOÇÃO -
   MERECIMENTO - AFERIÇÃO. Há de fazer-se considerado o perfil
   profissional dos candidatos, aferindo-se o merecimento de cada
   qual.